Tribunal: TJDFT
Processo: 0724332-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. ESTÁGIO DE EXPERIÊNCIA REMUNERADO. DESLIGAMENTO DO PROGRAMA. VIOLAÇÃO AO PRAZO DE 30 DIAS. DECISÃO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESTINATÁRIO PRINCIPAL DA PROVA. CONSULTA PÚBLICA. FATO NOTÓRIO. MÓDULO TEÓRICO À DISTÂNCIA. NÃO CONCLUSÃO DA CARGA HORÁRIA MÍNIMA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE DAS ETAPAS SEGUINTES. PREJUDICADA.
1. O art. 141 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
2. Ademais, define o art. 492 que " é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."
3. O dispositivo apresenta o princípio da adstrição, segundo o qual exige do juiz a elaboração de decisão vinculada às partes, à causa de pedir e ao pedido apresentados para julgamento. O não atendimento à norma processual implica em error in procedendo.
4. Embora o juízo assim não tenha afirmado, extrai-se da decisão agravada que a tutela de urgência foi concedida apenas parcialmente. Não há possibilidade de proibição ampla da faculdade conferida à administração de rescindir o contrato quando, nos termos da cláusula 7.1 do termo de concessão de bolsa do estágio, é prerrogativa de quaisquer das partes o encerramento do negócio, desde que encaminhada manifestação de interesse no prazo de 30 dias.
5. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É o destinatário principal da prova. Pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir as inúteis para o julgamento da lide.
6. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância da sua produção.
7. Na hipótese, não há ofensa ao direito de defesa do apelante nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Os elementos trazidos aos autos versam sobre assunto de conhecimento público e verificável em consulta rápida na internet. Por se tratar de fato notório, é dispensável sua comprovação (art. 374, I, CPC).
8. A Portaria 04/2022 da Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (ADAPS), que aprova o Regulamento do Estágio de Experiência Remunerado (EER) do Programa Médicos pelo Brasil, estabelece o ingresso no programa por meio de processo seletivo público (art. 8o).
9. Com relação às atividades teórico-aplicadas, no âmbito do Curso de Especialização em Medicina da Família e Comunidade (CEMFC), o regulamento prevê o desenvolvimento dos processos de módulos teóricos de ensino à distância; tutoria acadêmica e trabalho de conclusão de curso (TCC) (art. 15).
10. O módulo teórico é oferecido por instituição de ensino superior com duração mínima de 885 horas (art. 16). No caso, o acervo probatório indica a falta de preenchimento da carga horária mínima. Eventual comprovação deve se sujeitar à dilação probatória, o que vai de encontro à celeridade desta espécie recursal.
11. Recursos conhecidos e não providos.